Tribunal: TJPA
Processo: 0831916-56.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831916-56.2022.8.14.0301

APELANTE: LUCINO SARAIVA DE CAMPOS FILHO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR CLASSE ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. SERVIDOR ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT. APLICAÇÃO DO ART. 33 DA LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010. DIREITO RECONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer c/c pagamento retroativo proposta por professor público estadual, servidor estabilizado nos moldes do art. 19 do ADCT, com pretensão ao pagamento da gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, após ter concluído curso superior (Licenciatura em História). Sentença de improcedência reformada em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) saber se servidor público estadual, estabilizado pelo art. 19 do ADCT, tem direito à gratificação de escolaridade prevista na legislação estadual do magistério;

(ii) saber se o fato de não haver vínculo efetivo obsta o reconhecimento de vantagens remuneratórias de cargo ocupado por servidor estabilizado;

(iii) definir o regime jurídico aplicável ao cálculo dos consectários legais e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do TJPA reconhece o direito à gratificação progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, a professores da rede estadual que, embora ocupem o cargo de Professor Classe Especial (nível médio), tenham concluído curso superior.

4. A condição de servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT, embora não configure efetividade estatutária, não obsta o recebimento das vantagens remuneratórias do cargo, desde que presentes os requisitos legais.

5. O PCCR do magistério estadual (Lei nº 7.442/2010) reconhece expressamente o direito de servidores ocupantes de função permanente — categoria que abarca os estabilizados — à percepção das gratificações previstas, com destaque para a gratificação progressiva de 10% ao ano, até o limite de 50%.

6. Precedentes do STF e deste TJPA confirmam que a negativa de tais vantagens configura afronta aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

7. Consectários legais fixados conforme entendimento pacificado nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, e aplicação da SELIC a partir de 09/12/2021, conforme EC 113/2021.

8. Sentença reformada. Recurso provido. Inversão dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelações conhecidas e providas. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

O servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT, ocupante do cargo de Professor Classe Especial, que concluiu curso de licenciatura plena, faz jus à gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

A ausência de vínculo efetivo não impede a concessão de vantagens remuneratórias inerentes ao cargo, quando expressamente previstas no regime jurídico aplicável ao magistério.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 19 do ADCT; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 4º, 5º, 33 e 46; CPC, arts. 85 e 487, I; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1004757, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 08/11/2016; TJPA, Processo 2019.04145318-38, Rel. Des. Rosileide Cunha; TJPA, Processo 2018.02615653-12, Rel. Des. Célia Regina Pinheiro.

ACÓRDÃO

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o primeiro dia do mês de junho de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelações Cíveis interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
LUCINO SARAIVA DE CAMPOS FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Pagamento Retroativo e Tutela de Evidência ajuizada pelo segundo apelante em face do
ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedente os pedidos iniciais, conforme parte dispositiva
in verbis
:

“
Diante das razões expostas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, eis que não verificado o direito na pretensão da parte Autora, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Condeno a parte Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno a parte Autora/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC, e art. 485, § 2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita”.

Consta na exordial, que é servidor público efetivo do Estado do Pará, lotado na Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), pertencente ao cargo Professor Classe Especial, tendo iniciado suas funções em 08/09/1983.

Afirma que no dia 10/01/2007, concluiu o curso superior em Licenciatura e Bacharelado em História. Contudo, aduz que mesmo dispondo de todos os requisitos para a concessão da Gratificação disposta no art. 33 do PCCR, não a recebe.

Diante disso, postulou o recorrente a condenação do Estado ao pagamento de gratificação progressiva, no importe de 50%, bem como, ao pagamento retroativo dos últimos cinco anos antes da propositura da ação, além das parcelas que vencerem ao longo da demanda.

Após a instrução processual, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando improcedente o pedido do autor, conforme demonstrado alhures (id. 167944708).

O Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID.16794710), apontando que existe entendimento prévio desse Eg. TJE/PA que aplica o PCCR mesmo no caso de professores estabilizados pela ADCT e que a negativa de aplicação do PCCR não se justifica diante de negar-se as vantagens remuneratórias inerentes ao cargo de magistério a estes servidores.

Pontua ainda, que o servidor, por ser estabilizado pela ADCT e considerado ocupante de função permanente conforme o PCCR, tem direito à gratificação.

Ao final, requer a reforma da sentença vergastada.

Já o autor, ora recorrente, em suas razões recursais (id.16794712), sustenta que faz jus a gratificação pleiteada ainda que seja servidor estabilizado pelo ADCT, eis que fundamentação em sentido contrário estaria em desconformidade com o que fora decidido pelo E. TJ/PA, que todos os professores teriam direito à gratificação, independente da sua condição laboral.

O Estado do Pará ofertou contrarrazões ao recurso de Lucino Saraiva de Campos Filho, pugnando pelo seu desprovimento (id. 16794715).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça ratificou as razões recursais do Ministério Público no primeiro grau (id. 17622972).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento.

VOTO

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A controvérsia central nos presentes autos cinge-se à análise do direito do servidor público, professor de nível médio, estabilizado pelo art.19 da ADCT, que adquiriu qualificação superior (licenciatura plena) em 2007, consoante diploma (ID.16794669), à percepção da denominada gratificação de escolaridade.

Nesse contexto, para
os casos de professor de classe especial, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu acerca da aplicação do artigo 33, da Lei nº. 7.442/2010, nestes termos:

‘Este Egrégio Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido de que é devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94). Assim, a gratificação é devida nos termos do art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%). 7. Segurança parcialmente concedida aos Impetrantes para reconhecer o direito à gratificação progressiva de até 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 àqueles que ainda não a percebam. (2019.04145318-38, 208.617, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 02-10-2019, publicado em 08-10-2019)

No caso dos autos, o apelante,
é servidor no cargo de professor nível médio, estabilizado pela ADCT, tendo concluído o nível superior em Licenciatura e Bacharelado em História em 2007, consoante diploma (ID.16794669), muito embora nos contracheques conste enquadrado como servidor efetivo – professor Classe especial.

O fato de ser servidor estável não
merece prosperar a alegação do requerido de que o mesmo não tem direito ao recebimento da vantagem ora pleiteada.

Se em um aspecto, é vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR, de servidor estabilizado, conforme tese fixada por ocasião do julgamento do tema nº 1157 da repercussão geral, por outro lado, não é razoável negar aos servidores estabilizados o recebimento de vantagens inerentes ao cargo do magistério.

Impede ressaltar que próprio PCCR do magistério paraense traz disposição específica sobre a garantia de tais vantagens aos ocupantes de função permanente – como os estabilizados pela ADCT – que compõem o quadro suplementar do magistério.

Art. 4º Para efeito desta Lei, entende-se por:

(...)

III - Função Permanente – é o conjunto de atribuições de caráter definitivo desempenhadas por servidor estável, na forma do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT da Constituição Federal de 1988;

SUBSEÇÃO II

DO QUADRO SUPLEMENTAR

Art. 46. O Quadro Suplementar da Carreira do Magistério é composto por cargos efetivos, em extinção, conforme Anexo V.

Parágrafo único. O vencimento do servidor integrante do Quadro Suplementar de que trata o caput deste artigo, do ocupante de função permanente do Magistério e do não optante pelo enquadramento de que trata o art. 38 corresponderá ao vencimento da Classe I, Nível A, ou da Classe Especial, Nível A, do cargo efetivo cujo requisito de escolaridade seja compatível com a do cargo efetivo ou função permanente que ocupa, mantidas todas as demais vantagens percebidas na ocasião.

Sobre as vantagens percebidas pelo professor Classe Especial, em especial a gratificação de escolaridade, estabelece o PCCR:

Art. 5º Os cargos da carreira do Magistério são estruturados em classes, assim considerados:

I - Professor:

a) Classe Especial: formação de nível médio na modalidade normal;

b) Classe I: formação de nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena;

(...)

Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei.

Destarte, uma vez que a situação do servidor estabilizado
mutatis mutandis
se assemelha a do servidor temporário no que pertine a impossibilidade de enquadramento como servidor estatutário, e no respectivo PCCR, em se tratando de vantagem remuneratória inerente ao cargo do magistério, não há qualquer justificativa para autorizar que apenas os professores temporários possam receber a gratificação de escolaridade ou gratificação progressiva, e negar o mesmo direito aos servidores estabilizado pela ADCT.

Nessa senda, colaciono entendimento do STF:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. EXTENSÃO. PROFESSOR TEMPORÁRIO
. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85 DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR ART. 140, 111 DA LEI N.' 5.810/94. DEFERIMENTO DE EXTENSÃO AOS SERVIDORES PROFESSORES QUE OCUPAM CARGO COM EXIGÊNCIA DE FORMAÇÃO EM NÍVEL MÉDIO, NÃO SÓ PORQUE O REGRAMENTO LEGAL O PERMITE, MAS TAMBÉM EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA
. VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO. CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.” Não foram opostos embargos de declaração. Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF e que a ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta. É o relatório. DECIDO. O agravo não merece provimento. Ab initio, a repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (artigo 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (artigo 102, § 3º, da CF). A matéria relativa à extensão da gratificação de escolaridade de nível superior, quando sub judice a controvérsia, implica a análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que encontra óbice na Súmula 280 do STF, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". A propósito, menciono as lições do ilustre professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte: “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto, não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 138). Neste sentido colaciono o seguinte julgado: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. EXTENSÃO A PROFESSOR TEMPORÁRIO. LEI ESTADUAL N. 5.810/1994. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 837.616-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 15/12/2014). Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Entretanto, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC/2015. Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado digitalmente (STF, ARE 1004757, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 28/10/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07/11/2016 PUBLIC 08/11/2016)

Neste sentido, colaciona-se julgados desta E. Corte:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. ACOLHIDA - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA -
PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO. COMPROVADA A GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NA FORMA DA LEI. DIREITO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE ATÉ 50% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 7442/10.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1- No polo ativo desta ação figuram duas impetrantes já aposentadas, atraindo para o polo passivo o IGEPREV. Todavia, este Tribunal Pleno não tem competência para o julgamento de mandamus envolvendo a Autarquia Estadual. Logo, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao IGEPREV, com fundamento no art. 485, VI do CPC/2015 c/c art. 6º, §5º da Lei nº 12.016/2009, em consequência, excluindo-se do feito as impetrantes que já se encontram aposentadas; 2- Na ação de mandado de segurança que visa o recebimento de adicionais e gratificações incidentes obre o vencimento de servidor público, por ser típica relação jurídica de trato sucessivo, não há que se falar em decadência do direito. Prejudicial de decadência rejeitada; 3- As impetrantes, professoras de nível médio, afirmam possuir direito líquido e certo à percepção da gratificação de escolaridade de 80%, na forma estabelecida no art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico único do Servidores Estaduais), pelo fato de terem concluído curso superior;
4- Este colegiado tem firmado entendimento no sentido de que o ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta o direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo;
5- É entendimento deste Tribunal ser devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcancem a formação superior, devendo ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94), de modo que a gratificação seria devida nos moldes previstos no art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%); 6- Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV. Rejeitada a prejudicial de decadência e, no mérito segurança parcialmente concedida. (TJPA, 2018.02615653-12, 193.256, Rel. CELIA REGINA s DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2018-06-27, Publicado em 06.07.2018)

"MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSO DE GRATIFICAÇO DE
ESCOLARIDADE
NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORAS DE
NÍVEL

MÉDIO
- CLASSE ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PEDIDO DE AVERBAÇO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO, PARA EFEITOS E PERCEPÇO DO ART - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONCEDIDO.
O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO NO AFASTA DO DIREITO À PERCEPÇO DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO
. I- PEDIDO DE CONCESSO DE GRATIFICAÇO DE
ESCOLARIDADE
: Segurança concedida, no sentido de ser devido o pagamento de
gratificação
à impetrante, professora de
nível

médio
que alcançou
nível

superior
, porém aplicando-se o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal. II- PEDIDO DE AVERBAÇO DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA EFEITOS DE PERCEPÇO DO ATS: Concedido. Comprovação de violação a direito líquido e certo da impetrante. Período de efetivo serviço público que, salvo estabilidade, deve ser considerado para todos os fins legais, inclusive para cálculo de adicional por tempo de serviço - Inteligência dos arts. 70, §1º e 131 da Lei 5.810/94. Recebimento de eventuais diferenças limitado à data da impetração do mandamus. III- Segurança concedida. Decisão unânime. (TJPA. Proc. 2016.05078618-93, Ac. 169.239, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 13/12/2016, Publicado em 16/12/2016)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSORES DE NÍVEL MÉDIO, CLASSE ESPECIAL. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE A PROFESSORAS TEMPORÁRIAS EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO AFASTA O DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO
.
CONSOLIDAÇÃO POSTERIOR DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DA APLICAÇÃO AOS TEMPORÁRIOS DO ART. 33 DA LEI Nº 7.442/2010 (PCCR), EM RAZÃO DA PREVALÊNCIA DA APLICAÇÃO DA NORMA ESPECIAL SOBRE A NORMA GERAL (LEI 5.810/94).
PRECEDENTES DO TJE/PA. 1. Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos presentes Embargos de Declaração, o Estado do Pará alega ter havido omissão no julgado embargado e argumenta que ele cria uma situação de desigualdade no âmbito da SEDUC.Secretaria de Estado de Educação, pois os antigos professores concursados de nível médio, atuais Professores Classe Especial, percebem a VPP Vantagem Pecuniária Progressiva, conforme estabelece o art. 33 da Lei Estadual n. 7.442/2010, enquanto que as Embargadas, que sequer foram aprovadas em concurso público, percebem Gratificação de Nível Superior, conforme estabelece o art. 140, III, da Lei estadual n. 5.810/94 (RJU/PA). 3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que o ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta o direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo, caso sejam preenchidos os requisitos legais necessários. 4. Contudo, as Impetrantes, ora embargadas, professoras temporárias da rede pública estadual, têm direito à gratificação por escolaridade nos termos do art. 33 da Lei estadual n. 7.442/2010 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%), por ser lei especial e específica do magistério, em detrimento do que disposto no art. 140, inc. III do Regime Jurídico Único (Lei n. 5.810/94) que constitui lei geral, conforme assentado pelo Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. 5. Rejeitada a alegação de inviabilidade de reconhecimento do direito à gratificação da servidora aposentada, uma vez que, no momento da impetração, ela ainda estava em atividade. 6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos modificativos, para reconhecer o direito à gratificação de escolaridade das Embargadas conforme a regra do art. 33 da Lei estadual n. 7.442/2010. (TJPA, 2019.00521293-62, 200.547, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 12-02-2019, Publicado em 13-02-2019)

Merece reforma, portanto, a sentença, no sentido de julgar procedente o pedido inicial de pagamento da gratificação de escolaridade conforme os termos do art. 33 da Lei Estadual n.º 7.442/2010, com pagamento retroativo pelos demandados, observada a prescrição quinquenal contada do ajuizamento da ação.

No tocante à aplicação de juros e correção monetária, modulo nos termos seguintes:

1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que
"incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo"
;

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ:
"O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba"
;

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Em virtude da procedência da ação, inverte-se o ônus sucumbencial, devendo os honorários serem calculados em fase de liquidação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL,
para julgar procedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026